Tribunal: TJDFT
Processo: 0726834-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE FRANCISCO LEITE DE ASSIS (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial n.o 0705441-93.2017.8.07.0020 movido em face de FRANCISCO ALENCAR RODRIGUES e SEVERIANA JANSEN ALENCAR (agravados/executados), que indeferiu a penhora de percentual dos vencimentos da agravada, nos seguintes termos (ID 66604321 dos autos de origem): (...) Em face do exposto, com base no artigo 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, em relação à obrigação principal, inscrita nas notas promissórias de ID’s 8036303 e 8036308, bem como em relação aos honorários fixados para o processamento da execução no tocante a essa obrigação, declaro extinta a ação, sem a análise de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente do extravio dos títulos. Retifique-se o valor atribuído à causa, que agora deve corresponder tão-somente ao valor da multa imposta aos executados pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (R$ 34.478,39), ressaltando-se que parte dessa quantia já foi paga, devendo eventual constrição recair tão somente sobre o valor remanescente (R$ 21.427,25, ID 65122566). INDEFIRO o pedido de penhora de parte do(s) salário(s) dos executados, uma vez que os documentos que vieram aos autos demonstram que sua renda mensal é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, sendo, portanto, por força do disposto no art. 833, IV, do CPC, impenhorável(eis). Com base no artigo 782, § 3o, do CPC, determino a inclusão do nome dos executados nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito. Oficie-se através do sistema SERASAJUD, promovendo-se essa inclusão, devendo constar na inscrição menção tão-somente ao saldo remanescente da execução (R$ 21.427,25, ID 65122566). Ato contínuo, intime-se a parte exequente para que, em até 15 (quinze) dias, indique algum bem da parte executada, passível de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão da execução, na forma do artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. (...) (grifo nosso). Em suas razões recursais (ID 18139753), o agravante/exequente alega que “no julgamento do REsp. 1.582.475/MG, de Relatoria do E. Ministro Benedito Gonçalves, observando a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional, a regra de impenhorabilidade de percentual dos vencimentos foi admitida, desde que resguardada a subsistência do devedor.” Informa que o agravado/executado percebia ainda no inicio de 2018 mais de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) de salário bruto, com mais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) liquido, conforme ID 65122564 dos autos de origem. Alega que o agravado/executado possui sociedade em outra empresa, denominada AMERICAN ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 01.400.345/0001-03, com endereço sede na Av. Central 1315, loja 04, Núcleo Bandeirante – DF, CEP 71715-056, onde o mesmo recebe pró-labore. Tendo, no caso, duas fontes de renda distintas. Ao final, requer o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja admitida a penhora do salário do agravado/executado em busca da satisfação de seu crédito. Preparo (ID 18139755). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, não se constata a probabilidade do direito vindicado no que concerne ao pedido de penhora dos vencimentos do agravado/executado, tendo em vista a proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor, contida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência, sob a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.184.765/PA, no sentido de ser absoluta a aludida impenhorabilidade, mesmo com limitação do percentual de 30% (trinta por cento), exceção unicamente admitida nos casos de execução de alimentos, o que não é o caso. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". (...) (STJ, 1a Seção, REsp 1.184.765/PA, Rel.Min. LUIZ FUX, Julgamento 24/11/2010, DJe 03/12/2010, RSTJ vol. 221 p. 247 – grifo nosso). No mesmo diapasão, o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1237377, 07182094320198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMUNERAÇÃO. PENHORA NO PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV/CPC. 1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. 2. Entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual impossível a penhora parcial do salário da parte agravada, mesmo que no importe de 30%. 3. Agravo conhecido e negado provimento. (Acórdão 1243014, 07006409220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Assim, vê-se que a decisão agravada, em princípio, perfilhou o exato entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, visto que não é autorizada a penhora de salário e proventos, salvo nos casos de execução de alimentos. Ademais, encontra-se evidenciado o periculum in mora inverso, decorrente da indisponibilidade de verba alimentar indispensável à sobrevivência do agravado/executado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.